Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-43.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Prescreve em três anos a pretensão para reparação de danos fundados em acidente de trânsito – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1002018-43.2018.8.26.0358
Voto n.o 43.283 - morf
Registro: 2020.0000183404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002018-43.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JACIRA
NOGUEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALVINO DOS
ANJOS FILHO, IRMÃOS CARDOSO LTDA. e COMPANHIA MUTUAL DE
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-43.2018.8.26.0358
Voto n.o 43.283 - morf
Apelação Cível n.o 1002018-43.2018.8.26.0358
Apelantes: Sebastião Ramos da Silva; Jacira Nogueira da Silva
Apelados:
Alvino dos Anjos Filho; Irmãos Cardoso Ltda.; Companhia
Mutual de Seguros S/A
Comarca:
Mirassol (2a Vara)
Juiz(a):
Senivaldo dos Reis Júnior
VOTO N.o 43.283
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
Prescreve em três anos a pretensão para reparação de danos
fundados em acidente de trânsito Desprovido o recurso, de
majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 501/506 reconheceu a
prescrição e julgou extinto o processo. Apelam os autores a fls. 509/520.
Contrarrazões a fls. 561/654.
É o relatório.
Prescreve em três anos a pretensão para
reparação de danos fundados em acidente de trânsito, tal como decidido
na r. sentença.
Trata-se de colisão entre dois veículos
(motocicleta x caminhão) em um cruzamento de vias. Não se há de falar
em aplicação do CDC, uma vez que a vítima não era consumidora de
nenhum serviço da ré, nem mesmo por equiparação.

Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
dezesseis por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica